Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000071-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE SOUZA - CPF: 384.002.271-15 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM ENTREVISTAS POR PRESIDENTE DE SINDICATO. REPERCUSSÃO EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. DECLARAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE FATOS EM QUE O REQUERENTE ESTÁ SENDO INVESTIGADO POR HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE OFENSAS A HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
PAULO CESAR DE SOUZA
, em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais com a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em razão de entrevistas concedidas à jornais de circulação regional.

O recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que as falas do Recorrente foram emitidas dentro dos limites da liberdade de expressão, não tendo havido qualquer ataque à honra do Recorrido ou atos ilícitos cometido, pleiteando, ao fim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024